Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-66.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MP. DOSIMETRIA. RECURSO DA DEFESA.TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. REALIZADA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
I - Nas apelações interpostas contra as decisões do Tribunal do Júri, o exame pelo Tribunal é delimitado pelo termo, consoante o enunciado no 713 da Súmula do STF: “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, fixando pena nos estritos ditames da lei.
IV - Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V - O fato de o homicídio ter sido praticado na presença de um menor, que foi ameaçado e em razão disso se mudou da região, é fundamento idôneo para a valoração desfavorável das consequências do crime.
VI - A menoridade relativa é atenuante que prepondera sobre a agravante da reincidência, salvo quando se tratar de réu multirreincidente, caso em que as circunstâncias legais serão parcialmente compensadas.
VII - Recursos conhecidos. Recurso da Defesa desprovido e do Ministério Público parcialmente provido.